Tribunal: TJDFT
Processo: 0748078-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748078-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSON CORREIA QUEIROZ, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório nos autos de origem (ID 23865666). Entretanto, por meio do ofício de ID 2506191, o Juízo de origem encaminha cópia de recente decisão pela qual foi determinada a alteração dos cálculos que respaldaram a emissão do precatório, notadamente em relação aos encargos moratórios. Dessa forma, aguarde-se o envio das planilhas de cálculos com a requisição retificadora pelo Juízo de origem, em cumprimento à decisão de ID 25061982, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo sem o recebimento de tais documentos, oficie-se ao eminente Desembargador Relator da execução solicitando o envio da ordem retificadora. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicada a análise do pedido de superpreferência constitucional de ID 22272696 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto